Tribunal: TJDFT
Processo: 0742528-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742528-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: INDIARA DAS DORES DE DEUS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0705384-71.2023.8.07.0018 ajuizado por INDIARA DAS DORES DE DEUS em desfavor do ora agravante, homologou os cálculos do contador, nos seguintes termos (ID 207845853 do processo originário): “Vistos etc. Rejeito a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 207764470), uma vez que os cálculos foram realizados com base nos parâmetros estabelecidos no acórdão ID 195676675 que rejeitou o agravo interposto pelo Distrito Federal em face da decisão ID 166282120, tal decisão estabeleceu os parâmetros que evita justamente a ocorrência de juros sobre juros (anatocismo), de modo que tal discussão já se encontra pacificada nos autos incidindo sobre ela os efeitos da preclusão. Homologo o valor apresentado pela CONTADORIA, ID 205136606, consistente em R$ 25.030,33 (vinte e cinco mil, trinta reais, trinta e três centavos). Honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no importe de 10% (dez por cento), com fulcro no artigo 85, §§ 1o, 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, já fixados anteriormente. Constando-se que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação do Distrito Federal. Assim sendo, expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados em face do DISTRITO FEDERAL: a) 1 (uma) requisição de pequeno valor em nome de INDIARA DAS DORES DE DEUS - CPF: 351.926.901-53, representada por M de Oliveira, pessoa jurídica, CNPJ 04.549.858/0001-60 no montante de R$ 22.773,08 (vinte e dois mil, setecentos e setenta e três reais, oito centavos, referente ao valor principal, correção monetária, juros e ao ressarcimento das custas processuais. Do valor principal haverá o decote da quantia de 20% do valor principal, totalizando R$ 4.514,49 (quatro mil, quinhentos e quatorze reais, quarenta e nove centavos), referente aos honorários contratuais. Essa quantia deverá ser paga à Sociedade de Advogados acima indicada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de M de Oliveira, pessoa jurídica, CNPJ 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 2.257,25 (dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais, vinte e cinco centavos), referente aos honorários sucumbenciais. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora, intimando-se a parte credora, com a mesma observação acima. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes”. Em suas razões recursais (ID 64827023), afirma que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Defende que a taxa Selic deve ser calculada de forma simples, evitando a incidência de juros sobre juros. Menciona que o art. 22 da resolução n.o 303/19 do CNJ não deve ser aplicada, pois refere-se à atualização de precatórios não tributários, sendo que não disciplina a atualização de outros débitos. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar que os cálculos do contador judicial apliquem a taxa Selic de forma simples, sem capitalização de juros. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O ente Distrital alega excesso de execução, ao argumento de que há equívoco na realização dos cálculos. Defende que a taxa Selic deve ser calculada de forma simples, evitando o anatocismo. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão anteriormente prolatada decidiu os critérios de atualização da dívida. Transcrevo a parte final: (ID 166282120, autos de origem) “Por isso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: I) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; II) Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Esclareço à douta Contadoria Judicial que a Taxa SELIC incidirá somente sobre o valor principal corrigido, com vistas a se evitar a incidência de juros sobre juros. O agravante interpôs agravo de instrumento, questionando os parâmetros fixados para a atualização da dívida. Todavia, o recurso não foi provido, conforme acórdão de ID 195676675, autos de origem. Desse modo, os índices de atualização da dívida já foram fixados e definidos nos autos de origem, sendo tal questão preclusa. Assim sendo, a forma de atualização da dívida é matéria judicial já decidida e preclusa (ID 166282120, na origem), conforme prevê o art. 507 do CPC “é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A preclusão e a coisa julgada são institutos jurídicos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica. Desse modo, a alegação do agravante, ao que tudo indica, não merece prosperar para alterar os parâmetros estabelecidos. Além disso, os cálculos do contador judicial adotaram os parâmetros judiciais já decididos. O agravante não indicou expressamente qual seria o erro no cálculo efetivado pela contadoria, tendo se limitado a afirmar que a incidência da taxa Selic gera anatocismo, todavia, os cálculos, ao que tudo indica, foram efetivados de acordo com a decisão anteriormente prolatada, que fixou os parâmetros a serem adotados. Concluindo, em juízo perfunctório, verifico que o agravante não alegou nenhum equívoco na atualização da dívida realizada pelo contador judicial, mas se limitou a impugnar a forma de cálculo, o que não se mostra possível, uma vez que a questão já foi anteriormente decidida. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. Esclareço que o exame da questão será aprofundado no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora